Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelada e pelo autor/apelante contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação do autor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se há omissão e erro material no acórdão embargado, e (ii) analisar se os embargos de declaração da ré/apelada podem ser conhecidos.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O embargante/autor, por ocasião da petição inicial, declarou que os seus pedidos eram alternativos. Com efeito, não pode o embargante declarar na inicial que o pedido é “alternativo” e, posteriormente, nos embargos de declaração formulados contra o acórdão, aduzir que se trata de “pedido subsidiário”, pois isso configura manifesto comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva.
5. Os embargos da ré não podem ser conhecidos porque pretendem rediscutir questão preclusa, já decidida na sentença e não devolvida ao Tribunal por apelação.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos declaratórios do autor. Embargos declaratórios da ré não conhecidos.